Tribunal: TJES
Processo: 0007638-97.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA RECONVENÇÃO E NULIDADE DA SENTENÇA.
AFASTADAS. MÉRITO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO RECONVENCIONAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COMO MEIO DE COAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. AUTOTUTELA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Antônio Carlos Rocha e Luzia Sarmento Rocha, contra sentença que, em sede de ação de reintegração/manutenção de posse, julgou procedente o pedido reconvencional formulado por Elina Monteiro, os condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além das custas e honorários advocatícios. A demanda principal fora extinta por perda superveniente do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação do valor da causa na reconvenção enseja inépcia e extinção sem julgamento do mérito; (ii) estabelecer se houve vício de procedimento por julgamento antecipado da lide sem instrução probatória; (iii) determinar se a interrupção do fornecimento de energia elétrica em imóvel ocupado por idosa, com o intuito de compelir a desocupação, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A ausência de indicação do valor da causa na petição de reconvenção não configura vício formal capaz de ensejar a inépcia, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, especialmente diante da inexistência de prejuízo aos apelantes, que exerceram plenamente o contraditório.

4)
Não se verifica nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide reconvencional, visto que a controvérsia fática – interrupção do fornecimento de energia – era incontroversa e admitida pelos próprios apelantes, restringindo-se a controvérsia à qualificação jurídica do ato, matéria de direito que prescinde de dilação probatória.

5)
A interrupção deliberada do fornecimento de energia elétrica em imóvel ocupado por idosa de 84 anos, como meio de coação para desocupação, configura exercício arbitrário das próprias razões, em violação ao disposto no art. 187 do Código Civil, representando afronta à dignidade da pessoa humana (inciso III do art. 1º da CF), sendo o dano moral, nessa hipótese, presumido, prescindindo de prova específica

6)
O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de compensação por danos morais mostra-se proporcional e razoável, observando a dupla finalidade do instituto – compensatória e pedagógica.

7)
A extinção da ação principal de reintegração de posse, pela perda superveniente do objeto, não afasta a procedência do pedido reconvencional de indenização, haja vista que o ilícito ocorreu durante a lide e produziu efeitos autônomos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de indicação do valor da causa na reconvenção não enseja nulidade do pedido reconvencional quando não demonstrado prejuízo à parte contrária.

2. A interrupção deliberada de serviço essencial como meio de coação para desocupação de imóvel configura ato ilícito, especialmente quando praticado contra pessoa idosa.

3. O dano moral decorrente de conduta abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana é presumido e independe de prova específica.

Dispositivos relevantes citados
: item III do art. 1º da Constituição Federal; art. 187 do Código Civil; inciso I do art. 355 e §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AR 4.187/SC, rel. Min. Massami Uyeda, Segunda Seção.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007638-97.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARLOS ROCHA e outros

APELADO: ELINA MONTEIRO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA RECONVENÇÃO E NULIDADE DA SENTENÇA.
AFASTADAS. MÉRITO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO RECONVENCIONAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COMO MEIO DE COAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. AUTOTUTELA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Antônio Carlos Rocha e Luzia Sarmento Rocha, contra sentença que, em sede de ação de reintegração/manutenção de posse, julgou procedente o pedido reconvencional formulado por Elina Monteiro, os condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além das custas e honorários advocatícios. A demanda principal fora extinta por perda superveniente do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação do valor da causa na reconvenção enseja inépcia e extinção sem julgamento do mérito; (ii) estabelecer se houve vício de procedimento por julgamento antecipado da lide sem instrução probatória; (iii) determinar se a interrupção do fornecimento de energia elétrica em imóvel ocupado por idosa, com o intuito de compelir a desocupação, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A ausência de indicação do valor da causa na petição de reconvenção não configura vício formal capaz de ensejar a inépcia, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, especialmente diante da inexistência de prejuízo aos apelantes, que exerceram plenamente o contraditório.

4)
Não se verifica nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide reconvencional, visto que a controvérsia fática – interrupção do fornecimento de energia – era incontroversa e admitida pelos próprios apelantes, restringindo-se a controvérsia à qualificação jurídica do ato, matéria de direito que prescinde de dilação probatória.

5)
A interrupção deliberada do fornecimento de energia elétrica em imóvel ocupado por idosa de 84 anos, como meio de coação para desocupação, configura exercício arbitrário das próprias razões, em violação ao disposto no art. 187 do Código Civil, representando afronta à dignidade da pessoa humana (inciso III do art. 1º da CF), sendo o dano moral, nessa hipótese, presumido, prescindindo de prova específica

6)
O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de compensação por danos morais exsurge proporcional e razoável, observando a dupla finalidade do instituto – compensatória e pedagógica.

7)
A extinção da ação principal de reintegração de posse, pela perda superveniente do objeto, não afasta a procedência do pedido reconvencional de indenização, haja vista que o ilícito ocorreu durante a lide e produziu efeitos autônomos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de indicação do valor da causa na reconvenção não enseja nulidade do pedido reconvencional quando não demonstrado prejuízo à parte contrária.

2. A interrupção deliberada de serviço essencial como meio de coação para desocupação de imóvel configura ato ilícito, especialmente quando praticado contra pessoa idosa.

3. O dano moral decorrente de conduta abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana é presumido e independe de prova específica.

Dispositivos relevantes citados
: item III do art. 1º da Constituição Federal; art. 187 do Código Civil; inciso I do art. 355 e §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AR 4.187/SC, rel. Min. Massami Uyeda, Segunda Seção.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, afastar as preliminares suscitadas e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINARES:

- INÉPCIA DA RECONVENÇÃO:

Inicialmente, sustentam os apelantes a nulidade da peça reconvencional por vício formal insanável, qual seja, a não indicação do valor da causa.

Todavia, a tese não se sustenta.

Com efeito, o moderno direito processual civil pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual a validade do ato processual está condicionada à aptidão para atingir a finalidade a que se destina, de modo que a decretação de nulidade somente se justifica quando dela advier prejuízo concreto à parte que a alega (
pas de nullité sans grief
).

No caso, a omissão formal não resultou em qualquer gravame à defesa dos recorrentes, que exerceram o contraditório de maneira plena e exauriente, impugnando especificamente o mérito da pretensão indenizatória.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é assente no sentido de que "
a falta de indicação do valor da causa não ofende os arts. 258 e 282, inciso V, do Código de Processo Civil, ante a ausência de prejuízo às partes, sobressaindo o caráter da instrumentalidade do processo
" (AR 4.187/SC, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO).

À evidência, prestigiar o excesso de formalismo em detrimento da efetiva prestação jurisdicional seria subverter a própria lógica do sistema.

Do exposto,
rejeita-se a preliminar.

- DA NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE PROCEDIMENTO:

Em seguida, argumentam os apelantes a nulidade da sentença por
error in procedendo
, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide reconvencional fora prematuro, porquanto a causa, versando responsabilidade civil subjetiva, não estaria madura e exigiria dilação probatória.

Ainda que a tese seja bem articulada, não merece acolhida.

O julgamento no estado em que o processo se encontra é poder-dever do magistrado, destinatário final da prova, quando os elementos constantes dos autos se mostrarem suficientes à formação do convencimento, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC.

A controvérsia fática central da reconvenção – o corte no fornecimento de energia elétrica – revelou-se, desde o início, incontroversa, porquanto admitida e, de certo modo, justificada pelos próprios apelantes nas manifestações.

Portanto, a questão a ser dirimida não repousava sobre a ocorrência do fato em si, mas sobre a qualificação jurídica: se constituiria exercício regular de direito ou ato ilícito.

Trata-se, pois, de matéria eminentemente de direito, que prescinde de outras provas para a elucidação.

À evidência, a causa encontrava-se madura para julgamento, sendo a produção de provas adicionais medida inútil e meramente protelatória.

Destarte, o vício procedimental apontado, não se configura, pois a dispensa da fase instrutória não violou o devido processo legal, mas, ao contrário, conferiu-lhe efetividade e razoável duração.

Do exposto, rejeito a
preliminar arguida.

MÉRITO:

De igual modo, no mérito, a sentença não comporta qualquer reparo.

Segundo se depreende, mostra-se incontroverso que a apelada,
contando
84 anos
, residia em imóvel de propriedade dos apelantes em virtude de contrato de comodato verbal, por prazo indeterminado.

Após o ajuizamento de reclamação trabalhista pela comodatária em face dos comodantes – demanda ao final julgada improcedente –, deteriorou-se a relação de confiança entre as partes, culminando na notificação para desocupação do imóvel e, subsequentemente, no ajuizamento da presente ação de reintegração de posse.

É no curso desta lide possessória que se desenrola o fato central da reconvenção: os apelantes, conforme por eles próprios admitido, solicitaram à concessionária de energia a retirada do medidor, interrompendo deliberadamente o fornecimento de serviço essencial à residência ainda ocupada pela apelada.

Com efeito,
a
conduta perpetrada pelos
recorrentes
, consistente na interrupção deliberada de serviço de natureza essencial na residência ocupada por pessoa idosa, como meio coercitivo para forçar a desocupação, configura flagrante abuso de direito, figura pr
e
scrita pelo art. 187 do Código Civil
.

A tese defensiva, de que o ato decorreu de preocupação com a integridade física da apelada, em razão das condições precárias da fiação elétrica, não se sustenta.

Tal narrativa, além de inverossímil, revela-se contraditória com o próprio ajuizamento da ação de reintegração de posse.

Diante disso, se o objetivo era a tutela da segurança da ocupante, os meios adequados seriam a busca da via jurisdicional – já manejada – ou a comunicação aos órgãos competentes, e não o exercício arbitrário das próprias razões, prática que o ordenamento jurídico repudia veementemente.

O que se observa é a instrumentalização de pretenso direito para fins ilícitos, caracterizando a autotutela.

Impõe-se reconhecer que a energia elétrica não é mera comodidade, mas sim bem indispensável à vida digna, cuja privação abrupta e injustificada atenta diretamente contra a dignidade da pessoa humana (inciso III do art. 1º da Constituição Federal).

A ofensa, no caso, é agravada pela condição de especial vulnerabilidade da vítima, como dito, pessoa com 84 anos de idade.

Nesse contexto, o dano moral é
in re ipsa
, considerando que decorre da própria gravidade do ato ilícito, prescindindo de prova específica do abalo psicológico.

A angústia, a aflição e o sentimento de impotência vivenciados por quem se vê privado de recurso tão fundamental são consequências naturais da conduta ofensiva, configurando lesão a direitos da personalidade e gerando o inequívoco dever de indenizar.

Ademais, o
quantum
fixado pelo juízo
a quo
, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade – compensatória e pedagógica – do instituto.

Vale consignar, por fim, que a extinção da ação principal de reintegração de posse, pela perda superveniente do objeto, em nada infirma a procedência da pretensão reconvencional.

O esvaziamento do pleito possessório, decorrente da desocupação voluntária do imóvel pela apelada, resolveu a questão fática da posse, tornando o provimento jurisdicional, naquele ponto, inútil.

Contudo, tal fato não convalida nem apaga o ato ilícito praticado pelos apelantes no curso da contenda.

A autotutela, manifestada pelo corte de serviço essencial como meio de coação, constitui ilícito autônomo, cujos efeitos danosos não foram sanados pela posterior saída da moradora, remanescendo hígido o dever de indenizar, tal como acertadamente reconhecido pelo juízo de primeiro grau.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego
provimento
.

Por força do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, n
a

forma
do
§11 do
art. 85 do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 29.09 a 03.10.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 17.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.